Tribunal: TJMT
Processo: 0003630-25.2004.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003630-25.2004.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (EMBARGANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – R
ECURSO NÃO CONHECIDO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
PARA CANCELAMENTO DE IPTU – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADO –
VÍCIO NÃO CONSTATADO
– NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
ELIRIO DAROIT e VALDIR DAROIT
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 130567168 que, por unanimidade, não conheceu do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade.

Alegam os embargantes (id. 131441166), que o Acórdão incide em omissão, aduzindo que no apelo demonstrou suficiente a necessidade do restabelecimento da liminar, tomando como suas as razões, que o magistrado de primeiro grau ao deferir a liminar, considerou a existência da fumaça do bom direito e o perigo da demora, tendo ressaltado na decisão prolatada que foi transcrita na peça recursal.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantados.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id. 133457167.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 130567168 que, por unanimidade, não conheceu do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA CANCELAMENTO DE IPTU – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO IPTU – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito. Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.” (N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

2. Sentença mantida, recurso não conhecido.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão apresenta omissão, aduzindo que suas razões recursais foi para necessidade de restaura a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, bem como o devido de prequestionamento expressos.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

Contra a decisum, insurgem-se os apelantes, todavia, o recurso
não deve ser conhecido, tendo em vista que, as razões recursais apresentadas, não refutaram em nenhum momento os fundamentos que embasaram a prolação da sentença.

(...)

No presente caso, os apelantes não impugnaram especificamente a fundamentação do juízo de primeiro grau,
qual seja: com o julgamento improcedente da ação principal sob no 0003970-32.2005.8.11.0040 – cód. 29534, por consequência, a cautelar inominada também deve ser improcedente, revogando a liminar deferida.

Verifica-se que no recurso de apelação, não há nenhum contra-argumento ou ataque aos fundamentos utilizados pela sentença, pelo contrário, percebe-se que as razões recursais referem-se ao processo principal.

Portando os apelantes não combateram nenhuma das razões de decidir da sentença, o que inevitavelmente implica no não conhecimento do recurso.

[...]”

Enfatizo quanto alegação de omissão, o apelante, ora embargante. não impugnou a fundamentação do juízo de primeiro grau, ou seja, de que com o julgamento improcedente da ação principal sob no 0003970-32.2005.8.11.0040 – cód. 29534, por consequência, a cautelar inominada também deve ser improcedente, revogando a liminar deferida

Devia ter formulado sua tese recursal, impugnando especificamente a sentença da cautelar, não repetir o seu apelo do processo principal.

A sentença em id. 113898978, pág. 51/54 foi clara e precisa, ao fundamentar que
“verifica-se que não subsistema os requisitos ensejadores da concessão da liminar, em especial o fumus boni iuris ante a improcedência da Ação principal, devendo a mesma ser revogada, e a presente demanda julgada improcedente”.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso dos artigos e jurisprudência citado no seu apelo.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022